Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO COMPLEMENTAR DE SENTENÇA PARA SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO NÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Correta a extinção sem resolução do mérito de cumprimento de sentença complementar para a satisfação de honorários advocatícios que decorreriam de obrigação de fazer contida no título executivo judicial, quando referido título não contém essa condenação e, mesmo se a contivesse, os honorários advocatícios tiverem sido fixados de maneira expressa sobre o valor da condenação, isto é, a condenação à obrigação de pagar.
2. Recurso conhecido e não provido.